Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709833-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE que, no Precatório n. 0724441-71.2019.8.07.0000, deferiu o pedido de complementação de pagamento com base na lei distrital no 6.618/2020, que eleva o teto do RPV para 20 salários mínimos. Em suas razões alega que: Nesse sentido, a única leitura possível da decisão do Pretório Excelso para a hipótese vertente é: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório (no caso, a Lei no 6.618/2020), possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Assim, a Lei no 6.618/20, publicada em 19/06/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e por consequência o teto da preferência para 100 salários mínimos), somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. Ademais, o processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pelo credor traduz-se em ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Ou seja, todos os atos processuais conducentes àquele fim foram praticados de forma legítima e isenta de vícios, à luz da norma em vigor à época, a Lei no 3.624/2005, em total obediência ao princípio tempus regit actum. Por fim, requer: A) Seja concedido o efeito suspensivo postulado; B) seja o agravado intimado para oferecer contraminuta, no prazo legal; C) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, reformando-se a r. Decisão recorrida para que seja indeferida a pretensão ao recebimento de complementação da preferência até o limite de 100 salários mínimos. D) a condenação do Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência recursal. DECIDO. O Agravo de instrumento é o meio recursal adequado para impugnar pronunciamento judicial de natureza interlocutória, previsto nos arts. 1.015 a 1.020 do CPC. A definição de decisão interlocutória foi também expandida pelo Novo CPC. Ou seja, passa a ser todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na descrição de sentença (art. 203, §2o, CPC), proferida no curso do processo. Contudo, cuida-se, no presente feito, de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, órgão de assessoria do Presidente, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, cuja coordenação é realizada por Juízes de Direito designados pelo Presidente deste Tribunal. Certo é que referida atividade possui cunho meramente administrativo, sem caráter jurisdicional, conforme inteligência do Enunciado no 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 311 - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." Desse modo, em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. Nesse sentido: “É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo”. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2o, da Constituição Federal: "Art. 100. (?) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório." 3. A Emenda Constitucional no 99/2017 elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, de acordo com o art. 102, §2o, do ADCT: "Art. 102. (?) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." 4. A norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, não limita a quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, desde que observado o limite previsto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 5. O posicionamento dos Tribunais Superiores tem albergado a tese de que, em atendimento ao princípio da isonomia, o dispositivo constitucional não vedou que credores anteriores gozassem do novo teto inserido na Emenda Constitucional no 99/2017. 6. A complementação requerida no presente mandado de segurança tem como fim preservar a igualdade entre credores que se encontram na mesma situação e, assim, atender ao princípio constitucional da isonomia. 7. Segurança concedida. (Acórdão 1268762, 07106916520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança”. (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, órgão de assessoria do Presidente, diante do caráter eminentemente administrativo. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 19:47:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador